Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Número do processo: 0704011-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ELEICAO 2014 VANESSA CRISTINA CUSTODIA DEPUTADO DISTRITAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0046600-22.2014.8.07.0001, em que contende com VANESSA CRISTINA CUSTODIA e outro. No decisum, em suma, foram indeferidos os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte da executada, o bloqueio de seus cartões de crédito, bem como de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. O juiz esclareceu que “nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010)” – ID 14433209 - Pág. 154/155. A recorrente pede a reforma de decisão, para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação – CNH da recorrida (pessoa física), seja apreendido o seu passaporte e sejam bloqueados/cancelados os seus cartões de crédito. Pede também que seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para que informe se as agravadas são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. Esclarece que já esgotou todas as medidas típicas e que estas são as últimas providencias que ainda podem ser tomadas. Afirma que as devedoras não efetuaram o pagamento ou ofereceram proposta de acordo e, não indicaram bens à penhora mesmo tendo sido citadas, restando todas as pesquisas infrutíferas. Afirma que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não ofendem o direito de ir e vir das agravadas. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 14431353 e 14431354). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). I – SUSPENSÃO CNH, RETENÇÃO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO No caso, a agravante busca a modificação do entendimento a quo, que indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada (pessoa física), a retenção de seu passaporte e o cancelamento de seus cartões de crédito a fim de incentivá-la ao adimplemento da obrigação exequenda, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Dentro deste contexto, ao analisar as alegações da recorrente e os elementos de convicção produzidos nos autos, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal vindicada. Com efeito, embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, de portar passaporte e o cancelamento de cartões de crédito não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Logo, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece ser acolhido. Destaca-se, no particular, arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Assim, a decisão agravada merece ser mantida quando indefere pedido apreensão do passaporte, suspensão de CNH e cancelamento dos cartões de crédito. II – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL – INFORMAÇÕES IPTU No caso dos autos, a agravante busca a modificação do entendimento a quo, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para que informe se as agravadas são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. Em que pesem os argumentos despendidos pela agravante, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a requisição judicial de informações fiscais apenas se justifica quando há intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, além da demonstração inequívoca de que o credor envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. Confira-se, mutatis mutantis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção da conta, não há como acolher a pretensão recursal. [...]” (STJ. AgRg no AREsp 327.826/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste C. Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "a expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento de informações, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão somente quando demonstrado ter o credor esgotado todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de penhora, o que não ocorre no caso dos autos. [...]" (AgRg no REsp no 595.612/DF, Relator o Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, DJ 11/02/2008). “2. Em relação ao pedido de informações para fins de localização do endereço do executado "o raciocínio a ser utilizado nesta hipótese deverá ser o mesmo dos casos em que se pretende localizar bens do devedor, pois tem o contribuinte ou o titular de conta bancária direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligência que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (REsp no 306.570/SP, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJU de 18/02/2002). [...]” (AgRg no Ag 1386116/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/05/2011). Ademais, é entendimento desta Corte que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador, não sendo possível a autorização de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ-DF). EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR. ARTIGO 798, II, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. DEVER DE IMPARCIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada comprovar que envidou esforços na busca de bens do devedor, visto que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal consubstancia medida extraordinária. 2. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil), uma vez que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07078722920188070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, PJe: 31/08/2018). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. 3 - A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato.[...]” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). De fato, o pedido da agravante torna a Secretaria de Fazenda um verdadeiro órgão de investigação para localização de bens das devedoras, o que não se pode admitir. No caso dos autos, não há nenhuma situação excepcional que autorize a quebra do sigilo fiscal. Assim, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator